Tribunal: CARF
Processo: 18088.000695/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000695/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.209 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
JOAO MARCOS DE ARRUDA CORSINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis declarados, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Restando demonstrado nos autos que o contribuinte de fato auferiu os
rendimentos, tendo sido comprovado que o mesmo já havia tributado apenas
parte daqueles rendimentos, fica corroborado o trabalho fiscal.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA.
Incabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de camê-leão
concomitantemente com a penalidade de ofício, quando a autuação se refere a
períodos de apuração anteriores a 2006. inclusive.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo da autuação os valores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000695/2009-19
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000695/2009-19

de R$ 2.400,00 no ano-calendário 2004, R$ 2.400,00 no ano-calendário 2005 e R$ 2.500,00 no
ano-calendário 2006, a título de desconto simplificado do cônjuge, assim como excluir a multa
de 50% aplicada isoladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-60.736 -
18a Turma da DRJ/RJ1, fls. 2.177 a 2.198.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração dos anos-
calendário de 2004 a 2006 (fls. 1.883 a 1.899 e 2.035), relativo ao acréscimo
patrimonial a descoberto dos meses de janeiro, fevereiro, maio e novembro de 2005 e
janeiro a março de 2006; omissão de aluguéis recebidos de pessoa física dos meses de
janeiro, março e maio de 2004, março de 2005 e março de 2006; omissão de ganhos de
capital na alienação de bens e direitos dos meses de outubro a dezembro de 2005 e
agosto a dezembro de 2006 e multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido
título de carnê-leão dos meses de janeiro, marco e maio de 2004. marco de 2005 e
marco de 2006.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam no respectivo Auto de
Infração. O Relatório Fiscal com as respectivas planilhas elaboradas pela fiscalização
encontram-se às fls. 1.900 a 2.033.
Este procedimento fiscal teve origem na requisição da Justiça Federal da 2a Vara
Federal de São Carlos por meio do Ofício Criminal n° 594/2002. conforme fl. 2.036.
Após a ciência do lançamento, em 10/12/2009 (AR de fl. 2.046), o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 2.052 a 2.122 mais anexos, alegando, em síntese, que:
1. não teria tido qualquer possibilidade de manifestação antes do lançamento, tendo
pouco tempo para responder à intimação da fiscal diante de tamanha quantidade de
elementos que precisaria analisar. O Fisco se baseou em elementos obtidos de terceiros
e de bancos sem que tivesse acesso a eles. Em nenhum momento concordou com os
Termos lavrados pelo autuante, mas pediu prorrogação de prazo para respondê-los.
Alega que só teve dois dias para alertar a fiscalização sobre os equívocos que ela teria
cometido. Assim, teria ocorrido cerceamento ao seu direito de defesa:
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000695/2009-19

2. entende que houve duplicidade de tributação do arrendamento agrícola, pois entregou
declaração de ajuste anual dos anos-calendário de 2004 a 2006, tendo oferecido à
tributação rendimentos da atividade rural, conforme dados e planilhas apontadas na peça
defensória. Então, estaria havendo duplicidade de tributação sobre RS 28.477,93
(aluguel que teria sido declarado na atividade rural), cabendo considerar como base de
cálculo do ano base 2004, no auto de infração, não o valor de R$ 13.477,91 (DAA), mas
sim R$ 8.921,44 (nova base de cálculo declarada calculada pelo contribuinte na fl.
2.057);
3. também requer seja deduzido o valor recolhido de RS 117,28 do ajuste anual do ano-
calendário de 2004:
4. a fiscalização agiu corretamente para o ano base 2005, mas teria incorrido no mesmo
erro para o ano base 2006, duplicidade de tributação sobre RS 36.027,52 (aluguel que
teria sido declarado na atividade rural), cabendo considerar como base de cálculo do ano
base 2006. no auto de infração, não o valor de RS 19.174,56 (DAA), mas sim RS
13.410,16 (nova base de cálculo declarada calculada pelo contribuinte na fl. 2.060):
5. de acordo com o exposto nas fls. 2.061 a 2.070, discorda da cobrança de multa
isolada de 50% juntamente com a multa de ofício de 75% incidentes sobre a mesma
base de cálculo:
6. procura demonstrar o conceito de acréscimo patrimonial a descoberto e como o Fisco
o teria apurado, tendo inclusive se utilizado de valores irrisórios. Aduz que a
fiscalização teria praticado uma devassa na sua vida financeira;
7. não houve a transferência para janeiro de 2005 do saldo positivo de R$ 378.179.03
apurado pela fiscalização no demonstrativo de 2004, já que restou comprovado que o
mesmo não foi consumido. Dessa forma, não haveria no ano de 2005 acréscimo
patrimonial a descoberto:
8. o valor de sobra acima citado, também afetaria o ano de 2006 ao gerar uma sobra de
caixa de R$ 230.867,47, acarretando a presunção de omissão de receita apenas em
fevereiro e março de 2006 em valores inferiores aos apurados pelo Fisco, tudo como
demonstrado na peça impugnatória:
9. cita diversas decisões administrativas e entendimentos doutrinários no intuito que
eles venham a corroborar os seus argumentos de defesa:
10. seria inconcebível se exigir que o contribuinte provasse que o excedente não foi
consumido, pois cabe ao autuado provar os valores apontados na declaração de ajuste e
não valores detectados pela autoridade tributária. Como a planilha da fiscalização vale
para apurar a omissão, deveria ser hábil para justificar a sobra apurada no ano de 2004:
11. não foi utilizada a receita bruta da atividade rural como origem de recurso, mas sim
20% sobre a receita bruta declarada e ainda foram utilizadas outras despesas de
atividade rural como aplicação. Ora, se foi usado o resultado da atividade rural, não há
que se falar em despesa dessa atividade, pois em tal resultado pressupõe o cálculo
aritmético de receitas menos despesas. Portanto, ou se considera a receita bruta com as
despesas ou apenas o resultado da atividade rural sem as despesas rurais;
12. conforme descrito às fls. 2.093 a 2.099. solicita que seja excluído o desconto padrão
em seu nome utilizado como aplicação na planilha da fiscalização e que o desconto
padrão de sua esposa não seja deduzido do montante de rendimentos dela. já que não
existiria base legal para considerá-lo como aplicação de recurso e nem haveria previsão
legal para dividir o total do desconto por 12 meses, sendo apenas uma presunção de
gasto;
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000695/2009-19

13. também ocorreram erros na utilização dos saldos bancários, tendo em vista que o
saldos devedores no final de cada mês e os saldos credores no início são origens de
recursos e os saldos credores no final do mês e saldos devedores no início são
aplicações de recursos. Então, conforme planilhas elaboradas pelo contribuinte às fls.
2.100 e 2.101, há que ser reformulada a planilha da fiscalização com os dados corretos
para os meses de janeiro a julho, outubro e novembro de 2005 e fevereiro e março de
2006;
14. cabe lembrar que o contribuinte como engenheiro e sua esposa como arquiteta
trabalham no ramo de construção civil. Porém, a fiscalização teria se utilizado de
aplicações de recursos desacompanhadas de documentação comprobatória do consumo.
O Fisco se baseou entre outros elementos de prova, em rascunhos, orçamentos, vales,
pedidos, propostas, cotações, demonstrativos, faturas, despesas que posteriormente
foram reembolsadas e despesas em nome de pessoas jurídicas das quais o contribuinte é
sócio:
15. a fiscalização sabia do estado em que os documentos se encontravam, conforme
apontado pela própria autoridade tributária. Além disso, os meios utilizados não provam
a efetiva aquisição, o pagamento do dispêndio e nem o seu consumo, cabendo a prova
identificar a data do pagamento, o valor da transação, a discriminação do produto, o
nome e CPF de quem pagou, entre outras coisas;
16. caberia à fiscalização intimar os beneficiários dos pagamentos para comprovar se
realmente houve a transação e principalmente quem efetivamente pagou as supostas
despesas. Não caberia ao contribuinte fazer prova negativa que não teria efetuado os
pagamentos, mas o Fisco é quem teria dever de comprovar a ocorrência dos dispêndios
para então se utilizar da presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto:
17. assim, as despesas listadas às fls. 2.105 e 2.106 devem ser excluídas da planilha do
acréscimo patrimonial a descoberto:
18. teriam ocorrido despesas em nome de Fátima Fernandes pagas com o cartão de
crédito do contribuinte relativas a materiais de construção e ferramentas para construção
de residência cuja administração da obra estava a cargo do autuado:
19. as despesas teriam sido posteriormente ressarcidas pelos proprietários dos imóveis.
As despesas listadas como Fl a F16 às fls. 2.108 a 2.114 diriam respeito à construção do
imóvel da Rua Japiaçoia. n° 465, Alto de Pinheiro - São Paulo/SP, pertencente à Fátima
Fernandes:
20. abaixo encontram-se listadas as referidas despesas que teriam sido praticadas nos
cartões de crédito do contribuinte e posteriormente ressarcidas ao mesmo, conforme
explicação contida na peça defensória às fls. 2.108 a 2.114. com documentos em anexo:
Fl. Banco Real, 15-02-05, R$ 8.144,00, BHP ENG TERM:
F2. Banco Real, 15-03-05, R$ 8.144,00, BHP ENG TERM:
F3. Banco Real ,15-04-05. R$ 8.144.00. BHP ENG TERM:
F4. Credicard. 15-05-05, R$ 8.144.00. BHP ENG TERM;
F5. Banco Real, 15-04-05. R$ 3.420.00, FONEPLAN;
F6. Banco Real, 15-04-05. RS 1.188.37. METALFERCO;
F7. Banco ReaL 15-05-05. R$ 4.780,33, METALFERCO:
F8. Banco Real, 15-05-05. R$ 2.103,21, METALFERCO:
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000695/2009-19

F9. Banco Real. 15-05-05, R$ 1.310,95, PORTOBELLO:
F10. Banco Real. 15-06-05, R$ 1.310,95, PORTOBELLO;
F11. Banco Real. 15-07-05, R$ 1.310,95, PORTOBELLO;
F12. Credicard, 26-06-05, R$ 3.963,00, PROLAR:
F13. Credicard, 25-09-05, R$ 2.300,00, TERRACOR:
F14. Credicard, 25-10-05, R$ 2.300,00, TERRACOR:
F15. Credicard, 25-11-05, R$ 2.300,00, TERRACOR:
F16. Banco Real. 15-10-05, R$ 5.802,51, Laboratório da Luz.
21. os mencionados documentos estão em nome da proprietária do imóvel. Fátima
Fernandes. A fiscalização deveria ter observado a situação fática, pois seria corriqueiro
a utilização de cartão de crédito para pagamento de contas de terceiros para acumulação
de pontos que posteriormente são revertidos em benefício dos titulares os cartões.
Caberia ao Fisco provar o fato gerador do imposto de renda, por isso deveria ter
intimado a proprietária do imóvel;
22. os ressarcimentos estariam nos extratos da conta bancária n° 0796696915-00.
agência 1730-00. Banco Real às "fls. 1.619 a 1.625";
23. a Escritura Pública não se prestaria para comprovar o efetivo pagamento de R$
306.000,00 pela aquisição de 50% do imóvel situado na Rua Alberto Faria, n° 625, São
Paulo/SP. resultando na apuração indevida de acréscimo patrimonial de RS 301.234,12
em fevereiro de 2006;
24. se a fiscalização tivesse intimado a alienante, saberia que teria sido pago R$
24.894.79 e R$ 11.105.21 em 02/03/06, conforme depósitos anexos e R$ 210.000.00 em
7 parcelas mensais de R$ 30.000.00 nos meses de agosto de 2005 a fevereiro de 2006,
sendo que após a lavratura da Escritura tais recibos foram inutilizados pelo contribuinte;
25. às fls. 2.115 à 2.121, o impugnante procura trazer à tona os fundamentos da busca
da verdade material dos fatos;
26. com base no exposto, pede o cancelamento do lançamento para que possa ser refeito
na boa e devida forma ou não entendendo assim, seja retificado para sanar as
irregularidades apontadas.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendario: 2004, 2005, 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação privativa da
autoridade tributaria, que busca obter elementos que demonstrem a ocorrência
do fato gerador. Nessa fase, o procedimento tem caráter inquisitorial e a
fiscalização possui a prerrogativa legal de intimar ou não o contribuinte de
acordo com a necessidade apresentada durante os trabalhos de fiscalização. O
contribuinte possui pleno direito de defesa que é exercido por meio da
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000695/2009-19

apresentação de sua impugnação, sendo tal defesa prevista na norma tributária.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235.
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento e nem cerceamento
do direito de defesa.
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS.
Não tendo sido apresentada contestação a essa infração tributária, cabe mantê-
la de acordo com o que foi apurado pela fiscalização.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis declarados, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Restando demonstrado nos autos que o contribuinte de fato auferiu os
rendimentos, tendo sido comprovado que o mesmo já havia tributado apenas
parte daqueles rendimentos, fica corroborado o trabalho fiscal.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-
LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Tais penalidades estão previstas na legislação tributária e devem ser aplicadas
nos moldes em que a norma legal determina. Não há nenhuma ilegalidade ao
ser lançada as duas multas no auto de infração, tendo em vista que o fato
gerador e a base de cálculo dessas penalidades são completamente distintos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de fonna
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O interessado interpôs recurso voluntário, fls. 2.213 a 2.262, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000695/2009-19

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Porque questões didáticas, analisar-se-á as alegações recursais em tópicos
separados.
1 - OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL
Segundo o recorrente não está correta a atribuição de que tenha obtido ganho de
capital na venda de um imóvel no valor de R$ 1.180.000,00, pois, o valor acima indicado como
sendo o valor de alienação do imóvel, não corresponde a real quantia recebida pelo contribuinte
quando desta alienação.
Da análise dos autos, em especial a impugnação ao lançamento, como bem
pontuou o órgão julgador de primeira instância, percebe-se que este tema não foi suscitado
perante a impugnação do contribuinte.
Por conta disso, considerando o fato de que estas alegações recursais não foram
alegadas oportunamente, tem-se que as mesmas são preclusas, pois não foram submetidas à
decisão de primeira instância.
Portanto, mesmo que a presente autuação se enquadrasse nas situações suscitadas
pelo recorrente, estas não devem ser acatadas, haja vista o fato de que o contribuinte não as
alegou por ocasião da impugnação, tornando-as preclusas administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
2 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
2.1 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa de 2004, 2005 e 2006
Neste item do recurso, para o recorrente, a partir do momento em que foi apurado
um saldo patrimonial favorável no final do ano de 2004, este saldo deveria ter sido considerado
na apuração do valor patrimonial do ano 2005 que, também deveria ser considerado no valor
patrimonial do ano de 2006. Por conta disso, requer que seja considerado no fluxo de caixa de
2005, o saldo positivo apurado pelo próprio auditor fiscal em dezembro de 2004, no valor de R$
378.179,03 e que, por consequência, requer que seja considerado no Demonstrativo de Fluxo de
Caixa de 2006, o saldo positivo apurado em dezembro de 2005, no valor de R$ 230.867,47.
Da análise destas alegações, tem-se que faltou por parte do contribuinte o
entendimento correto do que seria o fluxo dos valores considerados para fins de tributação. No
caso, analisando o auto de infração, confrontando-o com as planilhas anexas, em especial a
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000695/2009-19

planilha de número 1 e a planilha de número 5, percebe-se que a fiscalização considerou como
saldos dos anos anteriores, os valores declarados em caixa e os existentes nas contas bancárias,
no final de cada ano, ao contrário do que o contribuinte requer, pois, os suscitados valores de R$
378.179,03 e de R$ 230.867,47, dizem respeito ao somatório absoluto acumulados mensalmente
no decorrer dos meses do respectivo ano calendário; valores estes considerados individualmente
no início de cada mês, sendo efetuado o lançamento nos meses em que estes valores de origem
de recursos não supririam as aplicações dos recursos.
Como bem pontuou a decisão recorrida, não obstante a fiscalização ter encontrado
uma sobra de recurso no somatório absoluto dos anos em questão, presume-se que a mesma foi
consumida dentro do próprio ano a que corresponde, cabendo ao interessado provar a sua
existência de fato, no ano seguinte, para que possa ser utilizada como origem de recursos. No
caso, a única informação que se tem destes supostos valores excedentes, seria os saldos
declarados nos finais de cada ano.
Senão, veja-se a seguir os trechos do Relatório Fiscal, fls. 1.903, no tocante aos
saldos considerados do início de cada ano, onde faz menção às planilhas utilizadas para os
cálculos, fls. 1.912 a 1917.
- o dinheiro disponível no início de cada ano apurado pelo confronto entre as
informações constantes das Declarações de Ajuste apresentadas (fls. 1788 a 1796) e
pelos extratos bancários fornecidos pelo contribuinte (fls.16 a 199, 202 a 212),
conforme demonstrado na tabela denominada "PLANILHA V anexa.
( ... )
- saldos bancários existentes no início de cada mês, conforme demonstrado na tabela
denominada "PLANILHA 7" anexa Referidos valores foram obtidos dos extratos
bancários apresentados pelo contribuinte fiscalizado (fls. 16 a 199, 202 a 212) e pela
Instituição financeira em atendimento à RMF - Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (fls.1615 a 1626);
Além do mais, conforme o artigo 2o da lei 7.713/88, tem-se que o imposto de
renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos
de capital forem percebidos.
Lei 7.713/88
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
2.2 - Não utilização da Receita Bruta da atividade rural como ORIGEM de
recursos.
Neste item, o contribuinte demonstra insatisfação relacionada à acusação feita
pelo auditor fiscal de suposto acréscimo patrimonial a descoberto, onde se verifica através dos
Demonstrativos de Fluxos Financeiros dos anos calendários 2004, 2005 e de 2006, que,
erroneamente, o auditor fiscal considerou como origem/disponibilidade de recursos, o resultado
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000695/2009-19

da atividade rural e não a receita bruta da atividade rural, além de que o mesmo considerou
outras despesas da atividade rural como aplicação/gastos de recursos.
Ainda, para o recorrente, se o fiscal considerou como disponibilidade de recursos
o resultado da atividade rural, não há mais que se falar em outras despesas da atividade rural,
uma vez que a conta de resultado da atividade rural pressupõe o cálculo aritmético de receitas
menos despesas, ou, como no presente caso, a apuração feita com aplicação do percentual de
arbitramento de 20% (vinte por cento) incidente sobre a receita bruta.
Neste item do recurso, observa-se que contribuinte apenas tenta desmerecer toda a
autuação, sob os argumentos de que, a partir do momento em que a autoridade julgadora
reconheceu o erro da fiscalização sobre o fato em que foi suscitado o resultado da atividade rural
e ao mesmo tempo despesa da atividade rural, no mínimo, os ilustres julgadores deveriam
reconhecer que tais erros empobrecem o trabalho elaborado gerando dúvidas quanto à
credibilidade de todo o apresentado pela apuração fiscal, merecendo, portanto o cancelamento do
mesmo.
Entendo que não assiste razão ao recorrente, primeiro porque a autoridade
julgadora de primeira instância de fato reconheceu o erro e expurgou da autuação, os valores
indevidos; segundo porque o erro em determinado item da autuação, que não seja interligado aos
demais itens, não tem o condão de macular toda a autuação.
2.3 - Utilização do desconto padrão como aplicação de recursos.
O recorrente discorda do desconto padrão efetuado pelo auditor fiscal no
demonstrativo da variação patrimonial dos anos de 2004, 2005 e 2006, ao considerar como
APLICAÇÃO de recursos o "desconto padrão/simplificado" no valor de R$ 3.369,47 no ano de
2004, de R$ 6.227,40 no ano de 2005 e de R$ 4.793,64 no ano de 2006; pois, no que tange às
declarações de ajustes anuais destes mesmos períodos - 2004, 2005 e 2006, entregues pela
cônjuge do Recorrente, nestas foram consideradas como origem de recursos os rendimentos
líquidos, ou seja, já deduzidos os valores dos descontos. No caso, para o recorrente, uma vez que
os valores relativos ao desconto padrão em nome do recorrente foram apropriados diretamente
nos demonstrativos de variação patrimonial como aplicação de recursos, os valores relativos ao
desconto padrão em nome da cônjuge do recorrente, foram indiretamente utilizados nesses
demonstrativos, mediante a apropriação dos rendimentos líquidos (bruto - desconto padrão)
como origem de recursos.
Nesta seara, para o contribuinte, partindo da premissa que o desconto padrão não
representa gasto efetivo, requer sejam EXCLUÍDOS, os valores abaixo indicados que constam
inseridos dos demonstrativos de variação patrimonial nos anos calendários de 2004, 2005 e 2006,
conforme abaixo apresentado:
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000695/2009-19

( ... )

Para a fiscalização, segundo o relatório fiscal, o desconto padrão do contribuinte
foi aplicado nos seguintes termos:
1 - Tendo em vista a opção da contribuinte pela entrega das DIRPF em modelo
simplificado (fls 1788 a 1796), foram consideradas as diferenças de Desconto
Simplificado (20% sobre os rendimentos tributáveis) não aproveitadas nas declarações,
conforme demonstrativos e resumo abaixo.

Fl. 2284
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000695/2009-19

Apesar das decisões administrativas apresentadas pelo recorrente que não
consideram o desconto padrão como despesa ou dispêndio, entendo que existe não assiste razão
ao recorrente, pois, desconto padrão é uma despesa ou dispêndio como outro qualquer, sendo que
a única diferença das despesas propriamente ditas, dependendo do tipo de declaração
apresentada, é que aquelas, por previsão legal, dispensam de comprovação por parte do
contribuinte. Independente do caso, os referidos descontos padrões tem que se ser considerados
como aplicação de recursos.
No tocante ao desconto padrão dos rendimentos da cônjuge do contribuinte, nos
valores de R$ 2.400,00, R$ 2.400,00 e R$ 2.500,00, entendo que os referidos valores devem ser
excluídos da base de cálculo de tributação, pois os mesmos, conforme demonstrado na planilha
3, já tinham sido deduzidos do total dos rendimentos declarados pela cônjuge do contribuinte.
2.4 - Utilização de saldos bancários com equívocos.
Para o recorrente, a autoridade lançadora considerou alguns saldos credores
quando de fato são saldo devedores, gerando total distorção no Demonstrativo de Fluxo
Financeiro, fato este que demonstra uma sucessão de erros que compromete os saldos finais e
iniciais apropriados nos Demonstrativos da Variação Patrimonial e por consequência, afeta a
base de cálculo do imposto lançado.
Segundo o recorrente, a decisão recorrida reconheceu os erros cometidos pela
fiscalização ao considerar a inversão dos saldos devedores das contas bancárias, no entanto, não
anulou a fiscalização e que, diante disso e por toda a insegurança jurídica e incerteza quanto à
liquidez do imposto devido é que se pleiteia a nulidade com o consequente cancelamento da
presente autuação, para posterior elaboração, se for o caso, de nova planilha - Demonstrativo de
Fluxo de Caixa, com intuito de corrigir as irregularidades e inconsistências apontadas pela
Fiscalização.
Sobre este questionamento, a decisão recorrida arrazoou o então recorrente, sob os
argumentos que, mais uma vez o contribuinte tem motivo para requerer a revisão dos saldos
mensais iniciais e finais das contas bancárias, pois, verificando os extratos bancários de fls. 28 a
33, 46 a 110, 149 a 215 e 1.687 a 1.694, constata-se que foram cometidos alguns equívocos que
prejudicaram o contribuinte mas também existiram erros que o beneficiaram, devendo, portanto,
serem refeitas as planilhas de apuração do acréscimo patrimonial a descoberto dos anos-
calendário de 2005 e 2006 com os valores exatos.
Da análise do recurso do contribuinte, confrontado com a decisão em debate, tem-
se que a decisão reconheceu que de fato existiram erros nos saldos bancários conforme arguidos
pelo contribuinte, no entanto, a mesma mencionou que os referidos erros foram ajustados na
planilha de cálculo apresentada no acórdão recorrido, fls. 2.194 e 2.195.
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000695/2009-19

Da análise das respectivas planilhas apresentadas pela decisão, considerando que
o recorrente não apontou especificamente os erros detectados, entendo que não merece reparo
esta parte do acórdão em debate.
Vale lembrar que, uma vez detectados e sanados pela decorrida os erros pontuais
cometidos por ocasião da confecção do auto de infração, não tem porque se falar em nulidade
total da autuação.
2.5 - Supostas aplicações de recursos desacompanhadas de documentação.
Segundo o recorrente, o mesmo é engenheiro e sua esposa é arquiteta. Por conta
disso, entre a documentação apresentada, existia muitos elementos comuns que não poderiam ser
considerados como prova de dispêndios. Por conta disso, requer que seja desconsiderado o valor
de R$ 59.716,63, que considerados como despesas ou desembolsos seus.
Apesar dos esforços do contribuinte no sentido de desmerecer os argumentos
apresentados pela decisão recorrida no sentido de confirmar os elementos de prova acostados
pela fiscalização, inclusive levantando questionamentos relacionados à apresentação de novas
provas, entendo que o contribuinte não se desincumbiu de sua obrigação de apresentar novos
argumentos, elementos ou provas capazes de socorrê-lo em suas alegações recursais. Por conta
disso, considerando a clareza, objetividade e coerência dos fundamentos apresentados pela
decisão recorrida, neste tópico do recurso, como razões de decidir, utilizarei os fundamentos
apresentados pela referida decisão, o que faço, com a transcrição a seguir, dos tópicos
pertinentes:
O contribuinte aduz que ele como engenheiro e sua esposa como arquiteta trabalham no
ramo de construção civil. Porém, a fiscalização teria se utilizado de aplicações de
recursos desacompanhadas de documentação comprobatória do consumo. O Fisco se
baseou entre outros elementos de prova, em rascunhos, orçamentos, vales, pedidos,
propostas, cotações, demonstrativos, faturas, despesas que posteriormente foram
reembolsadas e despesas em nome de pessoas jurídicas das quais o contribuinte é sócio.
Informa que a fiscalização sabia do estado em que os documentos se encontravam,
conforme apontado pela própria autoridade tributária. Os meios utilizados não
provariam a efetiva aquisição, o pagamento do dispêndio e nem o seu consumo,
cabendo a prova identificar a data do pagamento, o valor da transação, a discriminação
do produto, o nome e CPF de quem pagou, entre outras coisas.
Diz que caberia à fiscalização intimar os beneficiários dos pagamentos para comprovar
se realmente houve a transação e principalmente quem efetivamente pagou as supostas
despesas. Não caberia ao contribuinte fazer prova negativa de que não teria efetuado os
pagamentos, mas o Fisco é quem teria o dever de comprovar a ocorrência dos
dispêndios para então se utilizar da presunção legal de acréscimo patrimonial a
descoberto.
Com esse fundamento, o autuado pede que as despesas listadas às fls. 2.105 e 2.106
sejam excluídas da planilha do acréscimo patrimonial a descoberto.
Apesar de o interessado tentar se esquivar dos dispêndios apurados pela fiscalização, é
imperativo ressaltar que a autoridade tributária se baseou em provas materiais que
demonstraram o gasto por parte do autuado, como será mais detalhado em seguida.
Diante disso, não há razão em se levantar a hipótese de que a fiscalização teria que ter
intimado cada fornecedor ou prestador de serviço no intuito de confirmar as provas que
foram colhidas junto ao próprio fiscalizado.
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000695/2009-19

Ocorre que o Fisco intimou o contribuinte a apresentar notas fiscais e recibos referentes
às benfeitorias realizadas em seus imóveis, como pode ser observado nas fls. 06 a 09
dos autos.
Com fundamento nos documentos apresentados pelo próprio interessado, em resposta às
referidas intimações, a fiscalização concluiu que as provas diziam respeito às
benfeitorias nos imóveis alienados pelo sujeito passivo quais sejam os da Rua
Desembargador Ferreira França. n° 334. São Paulo-SP e Rua Madre Saint Bernard. n°
1.005. São Carlos.
Com base nos mencionados documentos entregues pelo contribuinte, a autoridade
tributária elaborou planilhas e as enviou ao interessado para que pudesse se manifestar,
de acordo com o que consta nas fls. 1.659 a 1676.
Analisando-se tais documentos que o contribuinte apresentou e agora contesta, descritos
nas fls. 2.105 e 2.106, foi possível se inferir que diversos documentos intitulados como
orçamento e pedido possuem o registro como pago ou recebido, indicando, portanto, o
efetivo desembolso.
Frise-se ainda que tanto o cupom fiscal quanto a fatura são instrumentos hábeis para
comprovar não apenas uma transação comercial, mas também se prestam para justificar
a ocorrência de um gasto. Seria muito preciosismo se cogitar que a cada cupom fiscal ou
fatura emitidos por um estabelecimento comercial se seguiria um recibo vinculado a tal
operação. Notoriamente não é isso que ocorre na prática em nosso dia a dia.
No que tange aos documentos chamados de vale, é importante explicar que trata-se na
verdade de um recibo emitido por aquele que auferiu a determinada quantia
antecipadamente, comprovando, então, um dispêndio por parte daquele que efetuou o
pagamento, isto é, o impugnante.
Cabe repisar que foi o próprio contribuinte quem entregou as provas relativas às
benfeitorias e agora procura desqualificá-las. alegando que orçamentos, propostas,
cotação, demonstrativos, não serviriam para justificar o efetivo gasto por parte do
interessado.
Ora, o fato é que tais elementos de prova serviram justamente para que o Fisco não
viesse a apurar um possível ganho de capital para o imóvel da Rua Madre Saint
Bernard, n° 1.005, São Carlos e também foram utilizados como custo do imóvel situado
na Rua Desembargador Ferreira França, n° 334, São Paulo-SP. ou seja, os
comprovantes não podem ser utilizados apenas para provar benfeitorias no intuito de
reduzir ou anular uma provável apuração de ganho de capital, mas obviamente também
precisam ser considerados como dispêndios na apuração do acréscimo patrimonial a
descoberto.
Destarte, não há como acatar o pleito do contribuinte.
2.6 - Despesas de terceiros pagas com cartão de crédito do Recorrente.
Nesta parte do recurso, para o recorrente, considerando que o mesmo faz
construções de seus clientes, termina por assumir muitas despesas atreladas a esta atividade e
que, por conta disso, as despesas são oriundas de outro contribuinte que não o Recorrente, sendo
que o mesmo, apenas com intuito de facilitar o negócio com seu cliente, comprava os materiais e
demais equipamentos necessários à obra para posterior reembolso do montante dispendido.
Entendo serem plausíveis os argumentos do contribuinte no sentido de facilitar o
negócio para seu cliente, no entanto, entendo também que caberia ao mesmo, uma vez tendo se
utilizado deste procedimento, que se cercasse de elementos e documentos que viessem a
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000695/2009-19

comprovar cabalmente o fluxo completo dos procedimentos adotados, que seria, desde o
momento da aquisição de produtos através de seus cartões de crédito ou de suas contas
bancárias, até a comprovação do ressarcimento ou devolução dos valores envolvidos; fluxo este,
conforme constatado pela fiscalização e confirmado pela decisão recorrida, não comprovado
pelo contribuinte.
No caso, como bem frisou a decisão recorrida, o fato do contribuinte afirmar ter
praticado despesas em nome de terceiros com os seus cartões de crédito, somente serve para dar
mais base ao lançamento dessas despesas como dispêndio do contribuinte; onde, a questão que
deve ser verificada é se o sujeito passivo conseguiu provar que os citados gastos teriam sido
ressarcidos ao contribuinte, já que em sendo provados os citados ressarcimentos, caberia incluí-
los como origens de recursos na planilha de cálculo do acréscimo patrimonial a descoberto,
comprovação esta que o contribuinte não fez.
Portanto, não merece reparo o lançamento neste item do recurso
2.7 - Dispêndio com aquisição de imóvel - valor atribuído a maior do que o Real.
No tocante ao valor de R$ 306.000,00, o contribuinte argumenta que, de acordo
com o demonstrativo da variação patrimonial do ano-calendário de 2006, a auditoria fiscal
considerou com base exclusivamente na escritura de fls. 1585/1588, que o valor de RS
306.000,00, relativo à aquisição de 50% do imóvel situado a Rua Alberto Faria n° 625 na cidade
de São Paulo/SP, foi pago totalmente no mês de fevereiro de 2006 e que, com isso, a auditoria
fiscal, baseada em interpretação TOTALMENTE divergente da correta, apurou indevidamente
um acréscimo patrimonial de R$ 301.234,12 no mês de fevereiro de 2006. No caso, para o
recorrente, além dos valores devidamente depositados e comprovados nestes autos, o valor pago
pelo imóvel foi de R$ 210.000,00.
Considerando os argumentos do contribuinte de que não mais dispunha dos
recibos comprovando os pagamentos pré-escritura do valor de R$ 210.000,00 em 7 parcelas
mensais de R$ 30.000,00 e também o fato de que a decisão recorrida não vislumbrou correlação
entre as supostas transações bancárias que demonstrariam o pagamento de tais valores, entendo
que foi correta a decisão recorrida ao não acatar os argumentos do então impugnante no sentido
de acatar os valores conforme arguidos pelo contribuinte.
Senão, veja-se a seguir, os argumentos impugnativos apresentados pelo
contribuinte:
E mais, se o auditor intimasse a alienante saberia que o valor de R$ 210.000,00 foi pago
antes da lavratura da escritura, nos meses de agosto de 2005 a fevereiro de 2006, em 07
(sete) parcelas mensais de R$ 30.000,00 cada. Ocorre que, após a lavratura da
escrituratais recibos foram inutilizados pelo contribuinte, todavia, se intimada, a
alienante comprovará que R$ 210.000,00 foram pagos em parcelas mensais antes da
lavratura da escritura.
Veja-se também, os fundamentos apresentados pela decisão recorrida, com os
quais concordo, para desmerecer os argumentos do impugnante:
O defendente argumenta que a Escritura Pública não se prestaria para comprovar o
efetivo pagamento de R$ 306.000,00 pela aquisição de 50% do imóvel situado na Rua
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000695/2009-19

Alberto Faria. n° 625. São Paulo/SP. resultando na apuração indevida de acréscimo
patrimonial de R$ 301.234,12 em fevereiro de 2006.
Continuando, diz que se a fiscalização tivesse intimado a alienante, saberia que teria
sido pago RS 24.894,79 e R$ 11.105,21 em 02/03/06. conforme depósitos anexos e R$
210.000.00 em 7 parcelas mensais de R$ 30.000.00 nos meses de agosto de 2005 a
fevereiro de 2006. sendo que após a lavratura da Escritura tais recibos foram
inutilizados pelo contribuinte.
Sobre o argumento suscitado, é primordial ressaltar que a Escritura Pública (fls. 1.650 a
1653) é sim um instrumento hábil para provar o dispêndio com a aquisição de imóvel.
cabendo ao contribuinte apresentar documentação legal que possa contrariar o que foi
apontado na Escritura.
Cabe frisar que o autuado não juntou ao processo o alegado recibo de R$ 210.000.00.
Além disso, os depósitos juntados pelo impugnante à fl. 2.143. não fazem prova de que
os cheques foram efetivamente compensados, nem que os mesmos teriam sido emitidos
pelo contribuinte e não possuem qualquer vinculo com o imóvel apontado no
instrumento particular de fls. 2.137 a 2.142.
Dessa forma, devem ser mantidos os dados extraídos do documento oficial e legal que é
a Escritura Pública na qual a fiscalização se sustentou.
No caso, descabe a alegação do recorrente de que caberia à fiscalização intimar a
alienante para que a mesma corrobore com todo o exposto pelo recorrente. Portanto, entendo que
caberia ao próprio recorrente apresentar novos elementos de prova capazes de comprovar o
alegado, afastando os argumentos da decisão recorrida, não devendo, destarte, ser reparado o
acórdão em debate neste item do recurso.
3 - ARRENDAMENTO AGRÍCOLA TRIBUTADO EM DUPLICIDADE.
O principal argumento do recorrente é o de que, uma vez que o auditor considerou
como rendimentos de aluguéis provenientes do arrendamento agrícola os valores de R$
28.477,93 e de R$ 36.027,52, respectivamente no ano de 2004 e de 2006, igualmente o referido
auditor o fez no ano de 2005, o contribuinte solicita que seja excluída da base de cálculo os 20%
relacionados ao resultado da atividade rural, do contrário, estaria tributando em duplicidade.

Inicialmente, veja-se a seguir, a transcrição do procedimento adotado pelo fiscal
autuante, ao analisar a base de cálculo do ano de 2005:
Quanto à importância acima mencionada de RS 30.563,04 relativa ao mês de março de
2005, verificou-se que o contribuinte fiscalizado incluiu indevidamente - na receita
bruta da atividade rural do ano-calendário 2005, exercício 2006 (fls. 1 791 a 1793).
Conforme legislação, os rendimentos provenientes de arrendamento agrícola não são
considerados receitas da atividade rural, devendo ser incluídos como rendimento mensal
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000695/2009-19

sujeito ao carnê leão, se recebido de pessoa física, e submetido ao ajuste na declaração
anual
Efetuamos, portanto, o lançamento de oficio dos valores recebidos - constantes do
quadro acima Considerando, entretanto, que 20% da importância informada
indevidamente corno receita da atividade rural no mês de MARÇO/2005 já fora
tributada, tendo em vista a opção do contribuinte pelo arbitramento na apuração do
resultado da atividade rural, estamos deduzindo-a (R$ 6.112,61) da respectiva base de
cálculo do imposto, conforme demonstrativo de apuração (fls. 1817).
Da análise dos argumentos do recorrente, confrontados com a autuação, entendo
que não assiste razão ao contribuinte, pois, o mesmo não demonstrou de forma clara que os
referidos rendimentos foram provenientes da atividade rural.
4 - DA INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA DE 50% E MULTA DE
OFÍCIO DE 75% CONCOMITANTEMENTE.
Para o recorrente, ao ser autuado pela multa isolada, estaríamos diante do
lançamento de um mesmo tributo com aplicação de duas multas, ou seja, duas penalidades pela
prática do mesmo suposto ilícito tributário, sem falar no fato de que ambas as multas, isolada e
de oficio, incidem sobre a mesma base de cálculo.
Considerando que o período abrangido pela fiscalização diz respeito aos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006; pela nova legislação, entendo que assiste razão ao recorrente
no sentido de que seja afastado a multa isolada aplicada, pois, até o ano calendário de 2006 não
deverá ser aplicada a referida multa.
Este entendimento está de acordo com a súmula CARF no 147, a qual, transcrevo
a seguir:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000695/2009-19

Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Em relação à solicitação de que sejam informados o local e hora do julgamento
para defesa oral da recorrente, conforme previsto no Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tem-se que este tema não deve ser objeto do recurso, pois é
um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no 343/2015
(RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta de
julgamento.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, NADA A PROVER nesta solicitação.
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000695/2009-19

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para dar provimento parcial, para excluir da base de cálculo da autuação os valores de
R$ 2.400,00 no ano-calendário 2004, R$ 2.400,00 no ano calendário 2005 e R$ 2.500,00 no ano-
calendário 2006, a título de desconto simplificado do cônjuge, assim como excluir a multa de
50% aplicada isoladamente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 2292
DF CARF MF
Original